Tribunal: TJMT
Processo: 1033598-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033598-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 424.319.721-00 (ADVOGADO), NATHANAEL FELIPE DA SILVA DE PAULA - CPF: 061.417.821-59 (PACIENTE), Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 424.319.721-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
(COCAÍNA E MACONHA)
. INDÍCIOS DE MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). A defesa sustenta ausência de elementos que justifiquem a prisão preventiva, tendo em vista a pequena quantidad
e de entorpecentes apreendidos [
4,57g de cocaína
(11 petecas)
e 4,64g de maconha
(
2
petecas
)
]
e a precariedade da fundamentação.

II. Questão em discussão:
A análise consiste em verificar
:

(i)
se a pequena quantidade de droga apreendida e as circunstâncias concretas afastam a necessidade da prisão preventiva
e

(
ii
)
a possibilidade de substituí-la por medidas cautelares diversas, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva se justifica quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

2.
A quantidade relativamente pequena de drogas, por si só, não descaracteriza o crime de tráfico, quando há indícios de mercancia, como depoimentos policiais e elementos contextuais que apontam o uso comercial das substâncias apreendidas.

3.
A reincidência do paciente, com condenação anterior por furto qualificado, reforça o risco de reiteração delitiva, legitimando a necessidade da custódia cautelar.

4.
Medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis diante do
periculum
libertatis
evidenciado pela reincidência e pela gravidade concreta do crime.

5.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos legais exigidos para a manutenção da prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o crime de tráfico de drogas quando presentes indícios de mercancia e fatores que justificam a prisão preventiva, como a reincidência e a necessidade de garantir a ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados:

a
rt. 33 da Lei n. 11.343/06; art. 312, §

2o, e art. 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
–
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024
.
TJMG

–
Apelação Criminal: 0132758
-
94
.
2018
.
8
.
13
.
0188, Rel. Des. Dirceu
Walace

Baroni
, 8a Câmara Criminal, j.
em
03/10/2024
.
TJPR

–
0090157
-
61
.
2024
.
8
.
16
.
0000, Rel. Lourival Pedro
Chemim
, 4a Câmara Criminal, j.
em
28/10/2024
.
TJMT

–

N.U
1015357
-
83
.
2024
.
8
.
11
.
0000, Rel. Des.
José
Zuquim
Nogueira
, Segunda Câmara Criminal, j.
em
23/07/2024
;
N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j.
em
05/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Almeida de Souza em favor de
NATHANAEL FELIPE DA SILVA DE PAULA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis (MT)
que
, nos autos da prisão em flagrante n. 1028085-50.2024.8.11.0003, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
c.c
.
o art. 61, I, do CP, ao fundamento da garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 254551667.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2024 pela prática dos delitos tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/06, já que, supostamente, teria sido visto entregando algo para um terceiro (que se evadiu do local), sendo que na revista pessoal do paciente
fo
i
encontrados um frasco contendo 11 (onze) “petecas” de cocaína (4,57 g) e
2
(duas) de maconha (4,64 g), além de R$ 12,00 (doze reais) em espécie. Destaca que na audiência de custódia o paciente admitiu ser
mero
usuário de drogas,
e
negou qualquer envolvimento com tráfico.

Sustenta a ausência de indícios concretos de mercancia, vez que a quantidade de drogas apreendida é irrisória e não foram encontrados elementos típicos de tráfico, como balança de precisão ou contatos de usuários. Argumenta a precariedade da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, por não apontar fatos novos ou contemporâneos, além da possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando a
sua
condição de réu primário.

Requer, com esses argumentos, seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão
preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 254549696, 254549699, 254551652, 254551654, 254551657, 254551659, 254551662, 254551667, 254551669 e 254551670.

Liminar indeferida (Id.
204748689
).

Informações prestadas no Id.
256973165
.

Instada a se manifestar, a

douta
Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer da lavra do d. Procurador
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pela denegação da ordem (
Id.
259111676
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
presente
Habeas Corpus

há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
NATHANAEL FELIPE DA SILVA DE PAULA
foi preso em flagrante no dia
27
/
10
/202
4
, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo ao crime de tráfico de drogas
.

É que
em frente à sua residência
o paciente foi visto entregando algo
a
um terceiro indivíduo
(
que não foi identificado
) e abordado por policiais,
sendo que
com
ele
foi
encontrado um frasco contendo 11
(onze)
petecas de cocaína (4,57 g), 2
(duas)
petecas de maconha (4,64 g), além de R$ 12,00
(doze reais) em espécie.

Submetido à audiência de custódia,

verifico que o juízo plantonista de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, fundamentando, em síntese, a gravidade do
delito
, ressaltando se trata
r
de um dos crimes mais graves enfrentados pela sociedade, por estar diretamente relacionado à disseminação de substâncias que acarretam danos à saúde pública, alimentam o crime organizado e resultam na propagação da violência
.

D
estac
ou-se
,
ainda
,

a existência de fortes indícios de autoria e materialidade,
o que l
eva a crer que o paciente est
eja, de fato,
envolvido na prática de tráfico de drogas, considerando as circunstâncias apresentad
a
s no auto de prisão em flagrante.

Por essa razão, considerando que a manutenção da liberdade do acusado representaria risco à ordem pública, pois solto ele poderia continuar a comercializar entorpecentes, contribuindo para a perpetuação das atividades ilícitas relacionadas ao tráfico,
considerando ainda
o histórico criminal
(
existência de um executivo de pena
)
, a necessidade da prisão
foi reforçada
para evitar a reiteração de condutas ilícitas
, tal como se extrai do
arquivo de mídia
acostado no
Id. 254551662.

Distribuído o feito ao juízo natural, este ratificou a decisão ao seguinte fundamento:

(...) verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que a prisão em flagrante do conduzido foi
homologada e convertida em preventiva
.

Convém
destacar que o autuado registra uma condenação criminal definitiva pela prática de delito de furto qualificado, consoante extratos anexos (PEP 2000824-07.2024.8.11.0064), a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos
.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de garantir a ordem pública, dada
a
probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir
.

Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo do autuado,
mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos, acrescentando as razões acima mencionadas
. (grifos meus) (Id. 254551667).

Ademais, tal como apontando pela decisão que indeferiu o pleito liminar neste Sodalício, os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados e embora não tenha sido acostado na presente impetração, em consulta aos autos de origem, vê-se que nos depoimentos de ambos os Policiais Militares que efetuaram a abordagem consta que “
FOI PERGUNTADO SOBRE O QUE ELE ESTAVA ENTREGANDO AO SEGUNDO ENVOLVIDO ELE DISSE QUE IRIA ENTREGAR UMA DAS PETECAS DE MACONHA”
(
sic
), o que corrobora exatamente com a narrativa constante no Boletim de Ocorrência que se vê no Id.
254549699
.

A ordem de
Habeas Corpus
, enquanto instrumento constitucional
, visa
resguardar o direito de locomoção, desde que demonstrado de forma inequívoca o constrangimento ilegal. Contudo, no presente caso,
razão não assiste ao impetrante
.

A materialidade do delito
se
encontra devidamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência n.
2024.328432
(Id.
254549699
), Laudo T
oxicológico
de Id.
254551652
, que atestou a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha).

Ademais, o fato de o paciente ter declarado em juízo que está sem trabalho revela incompatibilidade com possibilidade de ter adquirido
entorpecente para consumo, sendo mais crível que a droga apreendida, em tese, seria destinada à mercancia.

Por isso, ainda que
a quantidade apreendida seja relativamente pequena, isso não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O contexto fático, somado à natureza das substâncias, indica a prática do delito de tráfico, como ressaltado pela jurisprudência.
Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. 1.
Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida, afigura-se inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.o 11.343/06. 2. Apreendida pequena quantidade de droga, não se justifica a elevação da pena-base. 3. Preenchidos os requisitos legais, é possível a fixação de regime semiaberto. (TJMG - Apelação Criminal:
01327589420188130188, Rel.
Des. Dirceu
Walace

Baroni
, 8a Câmara Criminal, j. em 03/10/
2024
, Data de Publicação: 03/10/
2024
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDO
.
ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL
. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA PARA A MANTENÇA DA PRISÃO CAUTELAR
. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO BASTAM PARA A CONCESSAO DA ORDEM E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5
.
A pequena quantidade de maconha apreendida, inferior a 40g, não impede, por si só, a caracterização do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência do STF. A presunção de uso pessoal pode ser afastada quando há indícios de mercancia, como a apreensão de dinheiro em cédulas pequenas, antecedentes criminais ou depoimentos que vinculem o agente ao
tráfico
.
6. Não há carência na fundamentação acerca dos elementos concretos a fundamentar a reiteração criminosa do
paciente.
7.
A pequena quantidade de droga não descaracteriza a gravidade concreta do delito
.

8.
A via do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de provas sobre a destinação do entorpecente apreendido, devendo tal questão ser analisada durante instrução processual
.

9. As
condições pessoais do paciente, por si só, não bastam para a concessão da ordem e a revogação da prisão preventiva (com fixação de medidas cautelares diversas da prisão).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida parcialmente.

Tese de julgamento:

A apreensão de pequena quantidade de droga não descaracteriza o crime de tráfico de drogas quando presentes indícios de mercancia e nem retira a gravidade concreta do delito
.

A conclusão quanto à destinação da droga apreendida em poder do paciente é matéria que não comporta análise na seara eleita.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 11.343/06, art.
33.

Jurisprudência
relevante citada: STF, RE 635.659; TJPR, HC 0084409-82.2023.8.16.0000; STJ,
AgRg
no HC 874.000/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 2024.

(TJPR 00901576120248160000
,
Rel
.
Lourival Pedro
Chemim
, 4a Câmara Criminal,
j. em
28/10/
2024
,

Data de Publicação: 28/10/
2024
)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
FUNDADO
RECEIO
DE REITERAÇÃO DELITIVA

-
NEGATIVA DE AUTORIA
-
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA -
QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA - TRÁFICO FORMIGUINHA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.
Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública
, principalmente diante do
histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa
, inclusive de crime de mesma natureza. Enunciado
Orientativo
n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT. A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.
Se a decisão que decretou a segregação cautelar se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas
.

(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL:
10153578320248110000, Rel
.
Des. JOSÉ
ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal,
j. em
23/07/
2024
,

Data de Publicação: 26/07/
2024
)
(grifos meus).

É
preciso salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para
afastamento
da presunção do porte para uso pessoal
, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
(grifos meus).

O
aludido Tema se refere tão somente à quantidade específica para a
cannabis
sativa
. Entretanto, no caso dos autos, foram encontrados
,

também
em posse do
paciente
,
2
(
duas
)
petecas
de
cocaína
.

Acrescento, ainda, que conquanto o apelante tenha sustentado
/admitido em audiência de
custódia
ser mero usuário de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos
indicam
possível d
edica
ção
à mercancia
, o que de fato será enfrentado quando da instrução do feito e não na
presente via estreita do
habeas corpus
, dada a sua incompatibilidade com dilação probatória.

Superado esse ponto, convém salientar que
dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)
.

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
.
(grifo
s

meus
).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida,
portanto
.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito:

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA
- MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO
PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus
comissi
delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in
libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado
Orientativo
43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”
. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...)
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/
2024
,
DJe
de 08/03/
2024
).

Ora, na hipótese, a
prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e da reincidência do paciente, que possui condenaç
ão anterior pelo crime de furto, o que fundamenta a segregação cautelar,
nos termos do art. 312, § 2o, do CPP
.

A alegada
fragilidade probatória
também não prospera
, pois na fase processual atual
exige-se
apenas indícios suficientes de a
utoria e prova da materialidade, o que, conforme linhas anteriores, ficou demonstrado nos autos.

Ao arremate, o
art. 319
,
do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie
, pois a
reincidência do paciente e a gravidade abstrata do delito afastam a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a
possível
reiteração de práticas delituosas.

Diante desse quadro,
não
verifico
na decisão
hostilizada
qualquer evidência concreta que justifique
, por ora,
a
revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

Nathanael
Felipe da Silva d
e Paula
, mantendo a decisão
prolatada pelo Juízo
5a Vara da Comarca de Rondonópolis (MT)
por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024